Tribunal: STF
Processo: AI 286667
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da
decisão que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
Recurso Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
objeto de consideração no julgado, o que inviabiliza o R.E. (art.
102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo
improvido.